Tribunal: TJMT
Processo: 1004560-44.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004560-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCEU JOSE DOS SANTOS - CPF: 384.789.431-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Constatando-se que a parte autora alterou a

verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004560-44.2021.8.11.0003

APELANTE:

DIRCEU JOSÉ DOS SANTOS

APELADO:

BANCO CETELÉM S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIRCEU JOSÉ DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1004560-44.2021.8.11.0003, em
desfavor do
BANCO CETELÉM S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude do mesmo litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. Condenou, ainda o autor à pena de litigância de má-fé no percentual que fixo em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81 do CPC.

Inconformado, o apelante alega que em suas razões que
”diante da sua idade avançada e de uma situação sem controle (inúmeros empréstimos consignados) na sua única fonte de renda, ingressou com demanda declaratória para ter uma sentença judicial, ou seja, para dar validade ou não da suposta contratação e não para ser condenada em litigância de má fé”.

Defende que
“não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso do recorrente.”

Afirma que
“inexiste, em suma, demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé, portanto, não há que se falar em litigância de má-fé”.

Enfatiza que
“a litigância de má-fé não se presume, ela deve ser demonstrada por meio de prova satisfatória. Além disso, deve ser comprovada a existência de dano processual a ser compensado pela condenação”.

Argumenta que
“ao encontrar inesperadamente em seu extrato do INSS supostos contratos de empréstimos consignados e não possuindo a total convicção em sua realização de forma adequada, ingressou com a respetiva demanda declaratória, para que no futuro pudesse dispor de uma sentença com resolução do mérito, que declarasse ou não a validade da suposta contratação, e não esperar uma condenação em litigância de má-fé”
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de afastar a condenação por litigância de má-fé, ou minorar a porcentagem fixada, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa para ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos), apenas exerceu o seu direito fundamental do acesso à justiça [id. 137490270 – pág. 01 à 15].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais da parte apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 137490273 – pág. 01 à 13].

O apelante é beneficiário da justiça gratuita [Id.138081680 – pág. 01].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, ressai dos autos que
DIRCEU JOSÉ DOS SANTOS
ajuizou
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e danos morais em desfavor do
BANCO CETELÉM S/A,
alegando, em suma, que é beneficiário do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, e recebe mensalmente aposentadoria por invalidez, contudo, afirma que está havendo descontos em seu benefício, que desconhece, referente ao contrato n. 22-853862119/21, com início em 01/2021 no valor de R$4.048,82 (quatro mil quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), a ser quitado em 84 parcelas de R$81,10 (oitenta e um reais e dez centavos), contrato ativo com 01 parcela descontada até a data do extrato.

Diante disso, defendendo que jamais contratou com a instituição financeira requerida, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, suspendeu a sua exigibilidade em face do autor ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, bem como condenou-o ao pagamento de
multa por litigância de má-fé no percentual de

3% (três por cento), também, sobre o valor atribuído à causa.

Inconformado, o apelante insurge-se apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé fixada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou minorar a porcentagem fixada, uma vez que ele não atuou de forma culposa ou dolosa para ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos), razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Os artigos 80 e 81 do CPC assim estabelecem,
in verbis:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Ao ajuizar a ação o autor, ora apelante, afirmou que desconhece o
empréstimo em questão e foi vítima de fraude, e em razão disso, vinha sofrendo prejuízos de ordem moral, face aos descontos realizados em sua única fonte de renda,
pugnando pela declaração de inexistência do débito, a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos.

Por sua vez,
a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que instruíram o feito, comprovou
a existência de relação contratual entre as partes [137490248 - pág. 1 à 08] e documentação pessoal, incluindo fotografia/selfie do demandante [137490248 – pág. 09].

Assim, pelo que se observa, o pacto trata de renegociação de dívidas/empréstimos anteriores e que o crédito oriundo da renegociação fora devidamente disponibilizado na conta bancária da parte autora [137490247 - Pág. 1], elementos que, indubitavelmente, oferecem substrato válido à obrigação debatida na espécie.

Neste sentido, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO RÉU –
INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.”
(N.U 1014883-45.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO
- RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10048558120218110003 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE
– LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(TJ-MT 10064805320218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022